Tribunal: TJSP
Processo: 2303940-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ASTREINTES – Cumprimento de sentença – Impugnação – Restabelecimento das contas da exequente em redes sociais mantidas pela executada – Escusa de cumprimento intempestivo da ordem em relação a uma das contas por necessidade de fornecimento, pela exequente, de um novo endereço de e-mail de recuperação – Não acolhimento – Hipótese em que não ficou demonstrado que o executado tomou qualquer

Ementa:
ASTREINTES – Cumprimento de sentença – Impugnação – Restabelecimento das contas da exequente em redes sociais mantidas pela executada – Escusa de cumprimento intempestivo da ordem em relação a uma das contas por necessidade de fornecimento, pela exequente, de um novo endereço de e-mail de recuperação – Não acolhimento – Hipótese em que não ficou demonstrado que o executado tomou qualquer medida para, havendo requisitos técnicos que dependesse de conduta da autora, garantir o cumprimento da ordem judicial no prazo determinado – Inexistência de qualquer elemento que permita concluir que o atraso é imputável à exequente – Multa acumulada em R$ 15.000,00 que não comporta redução – Decisão mantida – Recurso desprovido.